Tribunal: CARF
Processo: 13882.720345/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.720345/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.168 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
JOÃO MAURÍCIO MULLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 11.958,65, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.000,00, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 5.500,00 (fls. 6/10).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.720345/2012-99
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.168 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720345/2012-99

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/4),
alegando, em síntese, que foi cientificado do lançamento, em 11/06/2012, e apresentou sua
impugnação no prazo legal. Considerando que os esclarecimentos foram prestados e que os
profissionais responsáveis pela prestação de serviços expediram documentação descrevendo o
diagnóstico, todos os serviços prestados e o período de tratamento, complementada pelos recibos
de pagamento, não é justificável o lançamento do tributo, requerendo, ao final, o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP1 (fls. 114/119), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, para rejeitar a arguição de tempestividade e não tomar
conhecimento das demais razões de defesa, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR VIA
POSTAL.
Considera-se válida a ciência do auto de infração efetuada mediante intimação por via
postal, enviada ao domicílio eleito pelo sujeito passivo.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Considera-se intempestiva a peça impugnatória ofertada após o decurso do prazo
estabelecido na legislação que rege o processo administrativo fiscal. Assim, a defesa
apresentada não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do processo e nem
comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
Constatando eventuais incorreções e inconsistências no julgado, a DRF de origem,
por meio de despacho, questiona esta Turma julgadora a respeito do resultado do julgamento (fls.
120), o que culminou com novo julgamento, tendo em vista a inexatidão material devida a lapso
manifesto, havendo por bem não acolher a arguição de tempestividade e não tomar
conhecimento das demais razões de defesa (fls. 122/128).
A nova decisão proferida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO. LAPSO MANIFESTO.
Para correção de inexatidão material devida a lapso manifesto, há que ser proferido
novo acórdão, que deverá substituir o primeiro.
CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR VIA
POSTAL.
Considera-se válida a ciência do auto de infração efetuada mediante intimação por via
postal, enviada ao domicílio eleito pelo sujeito passivo.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Considera-se intempestiva a peça impugnatória ofertada após o decurso do prazo
estabelecido na legislação que rege o processo administrativo fiscal. Assim, a defesa
apresentada não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do processo e nem
comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
Cientificado da decisão, em 12/09/2013 (fls. 132 e 140), o contribuinte, em
11/10/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 133/136), suscitando a tempestividade recursal e
alegando que, ao teor dos documentos comprobatórios já carreados aos autos, não há como
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.168 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720345/2012-99

prosperar o lançamento, sendo indevida a cobrança realizada, uma vez que demonstrada a efetiva
prestação dos serviços e dos pagamentos realizados, requerendo, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Pois bem. A notificação de lançamento para cobrança do crédito tributário
apurado foi enviada ao domicílio tributário do Recorrente, sendo ali recepcionado no dia
06/06/2012 (quarta-feira), conforme AR juntado aos autos (fl. 108). Logo, a contagem de prazo
para apresentação de impugnação iniciou, impreterivelmente, no dia 11/06/2012 (segunda-feira,
dia útil com expediente normal após feriado), se encerrando no dia 10/07/2012 (terça-feira).
Assim, a impugnação apresentada em 11/07/2012 (fls. 2) é intempestiva.
Nada obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao
prazo para a apresentação de impugnação urge transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no
70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
No presente caso, tem-se que o AR enviado ao domicílio fiscal do contribuinte foi
efetivamente juntado aos autos (fls. 108). Há no aludido documento assinatura aposta pelo
recebedor no local de destino (o próprio contribuinte), além da certificação da data de
recebimento em 06/06/12, com o nome, identificação funcional e matrícula do carteiro
responsável pela entrega.
Diante dos fatos, e norteado pelos dispositivos legais aplicáveis ao processo
administrativo fiscal, uma vez ocorrido, em 06/06/2012, via postal, a ciência regular e válida da
autuação (fls. 6/10), deve-se contar a partir dessa data o prazo para impugnar o débito, trintídio
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.168 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720345/2012-99

este encerrado no dia 10/07/2012. Portanto, não há como considerar tempestiva a peça
impugnatória apresentada somente em 11/07/2012 (fls. 2).
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, em razão da intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 146
DF CARF MF
Original